Tribunal: TJSP
Processo: 1007170-71.2023.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. GOLPE DO FALSO LEILÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
1. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. Afastada. Recurso que atende aos requisitos do art. 1010 do CPC/15.
2. CONTROVÉRSIA. Sentença de improcedência da ação. Insurgência recursal do autor visando a inversão do julgado para obter a condenação da parte ré

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. GOLPE DO FALSO LEILÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
1. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. Afastada. Recurso que atende aos requisitos do art. 1010 do CPC/15.
2. CONTROVÉRSIA. Sentença de improcedência da ação. Insurgência recursal do autor visando a inversão do julgado para obter a condenação da parte ré nos danos materiais e moral.
3. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA (C.STJ, SÚMULA 479). Caracterizada. Vítima do crime de estelionato, consistente no "golpe do leilão digital". Abertura de conta corrente, pelo falsário, com CNPJ diverso, mas com o nome de empresa oficial de leilões. Induzimento em erro do consumidor ao efetuar o depósito do valor do lance. Falha na prestação dos serviços bancários verificada. Fortuito interno. Dano material devido.
4. DANO MORAL. Caracterizado. Verba devida. Aborrecimentos que não podem ser considerados mero dissabor. Fixação em R$ 10.000,00. Razoabilidade e proporcionalidade.
5. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.